Tribunal: TJDFT
Processo: 0706967-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. PLEITO DE AFASTAMENTO DA NOTA NEGATIVA QUANTO À CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LAD. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM 1/10 MANTIDA POR SER MAIS FAVORÁVEL AO RÉU DO QUE O CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO COMUMENTE APLICADO POR ESTA CORTE. 2a FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. 3a FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANUTENÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. PENA DEFINITIVA MANTIDA. REGIME ABERTO. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS MANTIDA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 44 DO CP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em recente julgado, decidiu a 6a Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça que a expressiva quantidade da droga apreendida, ainda que se trate de maconha, pode justificar a exasperação da pena-base; caso contrário, jamais haveria consideração negativa da referida circunstância judicial na hipótese de se tratar de traficante de maconha.
2. Em relação à quantidade da substância, quase quatro quilos de maconha, é porção elevada o suficiente para justificar a exasperação da pena-base, razão pela qual este vetorial deve ser negativado. Precedentes do STJ.
3. Ainda que presente a atenuante da confissão espontânea, a pena provisória não pode ser estabelecida em patamar aquém do mínimo legal, em observância ao disposto na Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça e do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral.
4. Preenchidos os requisitos do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, impõe-se o reconhecimento do tráfico privilegiado.
5. Correto o estabelecimento do regime aberto, tendo em vista o quantum de reprimenda corporal estabelecido e a primariedade técnica do apelante, a teor do disposto no art. 33, parágrafos 2o, “c”, e 3o do CP. De igual modo, mantida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando presentes os requisitos previstos no art. 44 do CP.
6. Recurso conhecido e desprovido.